Tribunal: TJSP
Processo: 4026075-64.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência parcial. Impugnação ao laudo pericial. Prova, todavia, que não padece de qualquer eiva e demonstrou de forma clara a existência de passivo não informado aos adquirentes do ponto. Erro essencial. Não impugnação. Danos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência parcial. Impugnação ao laudo pericial. Prova, todavia, que não padece de qualquer eiva e demonstrou de forma clara a existência de passivo não informado aos adquirentes do ponto. Erro essencial. Não impugnação. Danos morais. Inexistência. Descumprimento contratual não gera, em regra, dano ao direito da personalidade. Precedentes. RECURSO PROVIDO EM PARTE.